Tribunal: STJ
Processo: 0006247-62.2018.8.26.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900632 - SP (2025/0117178-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F DE A V
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR PEREIRA VICENTE - SP215982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 7, STJ, 182, STJ E 284, STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, com aplicação das Súmulas n. 7, STJ,
182, STJ e 284, STF.
2. Fato relevante. O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia - SP proferiu
sentença de pronúncia nos termos do
§ 2o, incisos I, IV e VI, do Código Penal,
art. 121,
afastando a qualificadora do inciso III. Em recurso em sentido estrito, a 9a Câmara de
Direito Criminal do TJSP manteve a pronúncia e as qualificadoras indicadas, negando
provimento ao recurso defensivo, com fundamento na existência de prova da materialidade
e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de julgamento pelo Tribunal do
Júri.
3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido pela Corte local com
fundamento nas Súmulas n. 7, STJ e n. 284, STF, por deficiência de fundamentação e
pretensão de reexame de provas. A Presidência do STJ não conheceu do recurso por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
agravante é apto a afastar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
Documento eletrônico VDA53908696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4d680884-1f5c-4366-ad46-50015ccad42a

agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
5. Saber se é possível o reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a pronúncia e
as qualificadoras com base em suposta ausência de indícios suficientes de autoria e
aplicação indevida do princípio
.
in dubio pro societate
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu pela ausência de impugnação específica e concreta dos
fundamentos da inadmissibilidade proferida na origem, atraindo a incidência da Súmula n.
182, STJ.
7. A dialeticidade recursal não foi observada, conforme exigido pelo
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
do STJ.
8. Ainda que superado o óbice processual, a análise das razões de mérito demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7,
STJ.
9. As instâncias ordinárias destacaram, com suporte probatório, a prova da materialidade e
os indícios de autoria, bem como a necessidade de submissão ao Tribunal do Júri,
mantendo as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e
do feminicídio.
10. A alteração do juízo de pronúncia, em hipóteses como a dos autos, supõe
inevitavelmente reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede especial.
11. Não há excesso de linguagem quando a instância ordinária se limita a indicar
materialidade e indícios, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão de
2.
inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
O reexame do conjunto
3.
fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
A
alteração do juízo de pronúncia, em hipóteses que demandem reexame de fatos e provas,
4.
não é admitida em recurso especial.
Não há excesso de linguagem na decisão de
pronúncia que se limita a indicar materialidade e indícios de autoria.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 386, V e VI; 397, II; 413; 415, II e IV; CPC, arts.
art. 105,
932, III; 1.029; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.891.566/PE,
16.09.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.947.075/RJ,
Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro
AREsp 1.387.190/PE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53908696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4d680884-1f5c-4366-ad46-50015ccad42a

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4d680884-1f5c-4366-ad46-50015ccad42a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900632 - SP (2025/0117178-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F DE A V
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR PEREIRA VICENTE - SP215982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 7, STJ, 182, STJ E 284, STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, com aplicação das Súmulas n. 7, STJ,
182, STJ e 284, STF.
2. Fato relevante. O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia - SP proferiu
sentença de pronúncia nos termos do
§ 2o, incisos I, IV e VI, do Código Penal,
art. 121,
afastando a qualificadora do inciso III. Em recurso em sentido estrito, a 9a Câmara de
Direito Criminal do TJSP manteve a pronúncia e as qualificadoras indicadas, negando
provimento ao recurso defensivo, com fundamento na existência de prova da materialidade
e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de julgamento pelo Tribunal do
Júri.
3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido pela Corte local com
fundamento nas Súmulas n. 7, STJ e n. 284, STF, por deficiência de fundamentação e
pretensão de reexame de provas. A Presidência do STJ não conheceu do recurso por
Documento eletrônico VDA53908697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 1d056af4-bbcc-4ac1-9bd5-b645b3040ea6

ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
agravante é apto a afastar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
5. Saber se é possível o reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a pronúncia e
as qualificadoras com base em suposta ausência de indícios suficientes de autoria e
aplicação indevida do princípio
.
in dubio pro societate
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu pela ausência de impugnação específica e concreta dos
fundamentos da inadmissibilidade proferida na origem, atraindo a incidência da Súmula n.
182, STJ.
7. A dialeticidade recursal não foi observada, conforme exigido pelo
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
do STJ.
8. Ainda que superado o óbice processual, a análise das razões de mérito demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7,
STJ.
9. As instâncias ordinárias destacaram, com suporte probatório, a prova da materialidade e
os indícios de autoria, bem como a necessidade de submissão ao Tribunal do Júri,
mantendo as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e
do feminicídio.
10. A alteração do juízo de pronúncia, em hipóteses como a dos autos, supõe
inevitavelmente reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede especial.
11. Não há excesso de linguagem quando a instância ordinária se limita a indicar
materialidade e indícios, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53908697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 1d056af4-bbcc-4ac1-9bd5-b645b3040ea6

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão de
2.
inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
O reexame do conjunto
3.
fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
A
alteração do juízo de pronúncia, em hipóteses que demandem reexame de fatos e provas,
4.
não é admitida em recurso especial.
Não há excesso de linguagem na decisão de
pronúncia que se limita a indicar materialidade e indícios de autoria.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 386, V e VI; 397, II; 413; 415, II e IV; CPC, arts.
art. 105,
932, III; 1.029; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.891.566/PE,
16.09.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.947.075/RJ,
Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro
AREsp 1.387.190/PE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F DE A V contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1288-1289).
Consta dos autos que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia -
SP proferiu sentença de pronúncia, nos termos do
§2o, incisos I, IV e VI, do
art. 121,
Código Penal, afastando a qualificadora do inciso III (fls. 1107-1112).
Em sede de recurso em sentido estrito, a 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a pronúncia e as qualificadoras
indicadas, negando provimento ao recurso defensivo, com fundamento na existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de
julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 1188-1199).
O recorrente interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando contrariedade aos arts. 386, incisos V e VI,
397, inciso II e 415, incisos II e IV, todos do Código de Processo Penal, requerendo a
despronúncia ou a absolvição sumária (fls. 1205-1237).
Documento eletrônico VDA53908697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 1d056af4-bbcc-4ac1-9bd5-b645b3040ea6

O recurso foi inadmitido pela Corte local ante a incidência da Súmula n. 7, STJ
e da Súmula n. 284, STF, por deficiência de fundamentação nos termos do
do
art. 1.029
Código de Processo Civil e por pretensão de reexame de provas (fls. 1261-1263).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, à luz do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, aplicando,
por analogia, a Súmula n. 182, STJ. Assentou-se que a decisão de inadmissibilidade possui
dispositivo único e exige impugnação integral, conforme a orientação firmada no
(fls. 1288-1289).
EAREsp 746.775/PR
A defesa, em agravo regimental, sustenta ter rebatido ponto a ponto os óbices de
admissibilidade, inclusive as Súmulas n. 284, STF, 182 e 7, STJ, e requer o provimento do
agravo para que seja conhecido e provido o recurso especial, com enfrentamento do mérito
e despronúncia ou absolvição sumária (fls. 1293-1298).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo conhecimento do agravo em
recurso especial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso especial, destacando a
suficiência dos indícios para pronúncia e o óbice da Súmula n. 7, STJ para revisão das
conclusões das instâncias ordinárias (fls. 1313-1316).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a decisão agravada apreciou de forma precisa os fundamentos da
inadmissão do recurso especial na origem e concluiu pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial ante a falta de dialeticidade. A Presidência da Seção de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça Estadual apontou dois óbices autônomos para a inadmissão:
deficiência de fundamentação, à luz do
do Código de Processo Civil, com
art. 1.029
aplicação da Súmula n. 284, STF, e impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório, nos termos da Súmula n. 7, STJ (fls. 1261-1263).
Na sequência, a decisão monocrática desta Corte registrou que o agravante
deixou de impugnar especificamente tais fundamentos, incidindo o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e o
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA53908697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 1d056af4-bbcc-4ac1-9bd5-b645b3040ea6

Registro que, a despeito das alegações do agravante de que teria combatido
“ponto a ponto” os óbices de admissibilidade, o acervo processual demonstra que a decisão
agravada assentou, com base na leitura das razões, a ausência de impugnação específica e
concreta dos fundamentos da inadmissibilidade proferida na origem, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Nessa linha, mantenho a compreensão de que a dialeticidade recursal não foi
observada.
Ainda que superado esse óbice processual as razões de mérito pretendem
infirmar a pronúncia e as qualificadoras com base em suposta ausência de indícios
suficientes de autoria e em aplicação indevida do princípio
, o que
in dubio pro societate
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7, STJ, conforme já assinalado na decisão de inadmissibilidade.
As instâncias ordinárias destacaram, com suporte probatório, a prova da
materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de submissão ao Tribunal
do Júri, mantendo as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da
vítima e do feminicídio (fls. 1189-1198), ao passo que o Juízo de origem consignou, com
base no artigo 413 do Código de Processo Penal, que “a materialidade ficou comprovada
pelas peças do inquérito policial [...]. Além disso, há também indícios de autoria.”, e
afastou, motivadamente, apenas o “perigo comum” (fls. 1108-1112).
Adiro, outrossim, à compreensão já firmada na Quinta Turma de que a alteração
do juízo de pronúncia, em hipóteses como a dos autos, supõe inevitavelmente reexame de
fatos e provas, o que não se admite em sede especial, e que se mostra ausente excesso de
linguagem quando a instância ordinária se limita a indicar materialidade e indícios, como
ocorreu.
Neste sentido, cito precedente:
"Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia.
Indícios de autoria e materialidade. impossibilidade de nova análise fático-
probatória. súmula n. 7 STJ. Recurso desprovido.
[...]
5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da
acusação, não exigindo prova robusta da prática do crime, mas apenas
indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o
do
art. 413
CPP.
6. A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
[...]"
Documento eletrônico VDA53908697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 1d056af4-bbcc-4ac1-9bd5-b645b3040ea6

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.891.566/PE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
22/9/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.
DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da
acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da
ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando
aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença
condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
.
pro societate
2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que não há comprovação inequívoca da tese de
legítima defesa de terceiros em sua plenitude, sobretudo porque há sérias
dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente e, em
caso afirmativo, se ele usou moderadamente dos meios necessários para
repeli-la, pronunciando o acusado como incurso no
§2°, II,
art. 121,
ambos do Código Penal.
3. A alteração das premissas fáticas do acórdão para
restabelecer a sentença de absolvição sumária, como requer a parte
recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 1.947.075/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
.
4/10/2022)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE
LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE
DESPRONÚNCIA OU DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ. QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER AFASTADAS
QUANDO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, a
art. 413,
decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da
acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do
crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza
necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas,
nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro
.
societate
Documento eletrônico VDA53908697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 1d056af4-bbcc-4ac1-9bd5-b645b3040ea6

2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as
instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em
relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas
constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que
seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão
constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a
controvérsia, nos termos do
o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.
art. 5
3. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por
entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio,
pontuando que "vislumbra-se que o réu pode ter sido um dos autores do
crime que lhe é imputado, devendo a questão ser submetida ao Juízo
Natural dos Crimes deste gênero, em obediência ao brocardo do in dubio
".
pro societate
4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias e decidir pela despronúncia do agravante, ou ainda, para excluir
as qualificadoras, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de
pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se
revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 1.387.190/PE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/5/2020,
3/6/2020)

Nessas condições, concluo que o agravante não trouxe no presente agravo
regimental argumento apto a afastar os fundamentos da decisão agravada, seja quanto à
falta de impugnação específica exigida pelo
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça, seja quanto aos óbices já reconhecidos na origem (Súmulas n. 7, STJ e n. 284,
STF).
Mantenho, portanto, a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 1d056af4-bbcc-4ac1-9bd5-b645b3040ea6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117178-8
AREsp 2.900.632 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062476220188260229 15004616020188260229 62476220188260229
6247622018826022915004616020188260229
62476220188260229150046160201882602291802018
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F DE A V
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR PEREIRA VICENTE - SP215982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F DE A V
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR PEREIRA VICENTE - SP215982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515461461740881@
2025/0117178-8 - AREsp 2900632 Petição : 2025/0043956-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:08
Código de Controle do Documento: C4D00F55-A3A2-4BCA-92F6-370917190A1D